Tribunal: TJSP
Processo: 2028414-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória - Impugnação apresentada – Alegado excesso de execução – Ocorrência - Reajustes anuais aplicados pelo exequente diversos do determinado pelo título judicial - Divergências a serem apuradas por simples cálculo aritmético – Determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para a exata apuração dos valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória - Impugnação apresentada – Alegado excesso de execução – Ocorrência - Reajustes anuais aplicados pelo exequente diversos do determinado pelo título judicial - Divergências a serem apuradas por simples cálculo aritmético – Determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para a exata apuração dos valores devidos, nos limites do título judicial – Decisão, em parte, reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028414-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado RUBENS COLLAÇO VERAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028414-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37812
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028414-76.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante:
Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado:
Rubens Collaço Veras
Voto no 37812
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória - Impugnação apresentada Alegado
excesso de execução Ocorrência - Reajustes anuais aplicados
pelo exequente diversos do determinado pelo título judicial -
Divergências a serem apuradas por simples cálculo aritmético
Determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para a exata
apuração dos valores devidos, nos limites do título judicial
Decisão, em parte, reformada AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 27/28 que, junto à fase de cumprimento de sentença em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória, acolheu parcialmente a
impugnação apresentada, reduzindo o valor da execução para R$ 35.789,74
(processo no 0006771-97.2019.8.26.0011 2a Vara Cível do Foro Regional XI Pinheiros, da Comarca da
Capital).
Em busca de reforma, sustenta a agravante a ocorrência do
excesso de execução, eis que existem valores pagos a menor pelo recorrido.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi deferido até o pronunciamento definitivo da Câmara fls. 33/34.
Ausente contraminuta certidão de fls. 37.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028414-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37812
3
Fase de cumprimento de sentença em ação cominatória c.c.
restituição de valores.
Inicialmente, apresentados os cálculos pelo exequente-
agravados e a impugnação por parte da executada-agravante.
Em sequência, o agravado retificou seus cálculos, reduzindo
a execução para o montante de R$ 35.789,74, sendo então a impugnação
acolhida parcialmente para reduzir a execução no montante recalculado pelo
autor - r. decisão atacada.
Daí o agravo.
Com razão a agravante quanto à inaplicabilidade dos
reajustes anuais da ANS incidentes sobre os planos individuais, pois
expressamente afastados pela r. sentença de fls. 12/15 dos autos de origem, o
que foi mantido pelo v. acórdão de fls. 18/22 dos autos de origem, que apenas
modificou a decisão para declarar a prescrição trienal da pretensão do autor de
restituição da diferença paga a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da
ação.
Os índices de reajustes anuais a serem aplicados são
aqueles previstos para os planos coletivos, como é o caso dos autos, estando
corretamente aplicados e adotados pela agravante na planilha de fls. 52/56 dos
autos de origem.
Na planilha com os cálculos refeitos e apresentados pelo
exequente fls. 52/56 dos autos de origem são adotados índices de reajustes
anuais da ANS incidentes apenas para os planos individuais, o que devem ser
afastados e, portanto, substituídos pelos índices adotados pela agravante.
No mais, cumpre observar o quanto determinado pelo título
judicial, para afastar os reajustes aplicados pela executada em janeiro/2007
(5,70%), e em março/2008 (0,38%), declarada também a abusividade do reajuste
aplicado pela ré em novembro/2010 (92,63%), com determinação de sua redução
para 51,96%.
Assim, para a verificação dos cálculos, ainda mais quando se
tratar de simples cálculos aritméticos, como é o caso, para a apuração de
pequena divergência, possível a remessa à contadoria do juízo para fins de
apurar-se o saldo devedor devido pela executada-agravante, não sendo possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028414-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37812
4
por ora, acolher integralmente os cálculos apresentados por ela.
Cumpre, portanto, a remessa dos autos à Contadoria do
Juízo, para apuração do quantum debeatur, nos limites do título judicial (cf. r.
sentença de fls. 12/15 e do v. acórdão de fls. 18/22, dos autos de origem).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente